Tribunal: TJMT
Processo: 1032915-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032915-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL BORGES DA CRUZ - CPF: 003.707.881-09 (ADVOGADO), REGINALDO DE BRITO - CPF: 014.607.541-23 (PACIENTE), 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BORGES DA CRUZ - CPF: 003.707.881-09 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 866.132.436-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva.
Receptação Qualificada, Posse Irregular de Armas de Fogo e Munições de Uso Permitido e Comércio Ilegal de Armas de Fogo e Munições. Nulidade da Busca Domiciliar. Matéria não suscitada na origem. Supressão de instância. Vedação.
Constrição fundada na garantia da ordem pública.
Gravidade concreta da conduta. Imprescindibilidade
da medida extrema.
Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.

I.

Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de inquérito policial instaurado para apurar os crimes de
Receptação Qualificada (art. 180, § 1o, do CP), Posse Irregular de Armas de Fogo e Munições de Uso Permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/2003) e Comércio Ilegal de Armas de Fogo e Munições (art. 17 da Lei no. 10.826/2003). Durante busca domiciliar realizada por investigadores da Polícia Civil, foram localizadas na residência do paciente
uma carabina/rifle .22, uma carabina/rifle .38, uma carabina/rifle .36, uma pistola calibre .380, dois carregadores e munições de igual calibre.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade e a idoneidade da custódia cautelar.

III.

Razões de decidir 3.
Como a tese de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar não foi examinada em primeira instância, sua análise direta por esta corte, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria supressão de instância, o que impede a admissão do
writ
nesse ponto.
4.
A
apreensão de relevante quantidade de artefatos bélicos, a notícia de que eles foram subtraídos mediante abuso de confiança, em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e a informação, revelada pelo próprio paciente, de que ele vendeu algumas armas de fogo, pretendia comercializar o restante e, inclusive, anunciou de forma ostensiva o comércio ilegal nas redes sociais, por sinalizarem
a
gravidade concreta

e

um certo profissionalismo da conduta, constituem

fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva imposta com vistas a resguardar a ordem pública
.
5.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
6.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade do fato delituoso.

IV.

Dispositivo e tese
8. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada
.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta, demonstrada a partir de elementos colhidos durante as investigações preliminares, justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incs. LVII e LXI, e 93, inc. IX; CPP, arts. 282, incs. I e II, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,

HC 1026643-29.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023;
STJ,
AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022; STJ,
AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina.
Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023; STJ, AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024; STJ,
HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo de Brito
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz
da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT.
, que
homologou
a prisão em
flagrante
do paciente e a
converteu
em
preventiva
.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde que foi preso em flagrante por supostamente praticar os crimes de
Receptação Qualificada
(art. 180, § 1o, do CP),
Posse Irregular de Armas de Fogo e Munições de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/2003) e
Comércio Ilegal de Armas de Fogo e Munições
(art. 17 da Lei no. 10.826/2003).

Para demonstrar a ilegalidade do constrangimento sofrido, o impetrante sustenta ser
ilícita a apreensão dos artefatos bélicos
,
dada a falta de fundadas razões que autorizassem a busca domiciliar.

Na sequência, alega que que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio da
homogeneidade
das medidas cautelares, além de frisar que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Por fim, defende a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva seja
revogada
ou substituída por
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 253242659).

Instruiu a inicial com documentos (ID

253242660 a 253242666).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 257198199).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 258157166).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 259215655),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Paciente preso em flagrante pelo suposto cometimento dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo – Impetra-se
habeas corpus
sustentando que a prisão em flagrante está eivada de vício, uma vez que houve violação de domicílio, ausência de fundamentação, ofensa ao princípio da homogeneidade e suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Fundadas razões – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Necessidade de se garantir a ordem pública – Gravidade concreta do delito – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Predicados subjetivos que não impedem a manutenção da prisão preventiva - A custódia provisória é de natureza processual e não penal, razão porque não se confunde com o regime de cumprimento de pena - Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 13.11.2024,
Marcos Antônio de Oliveira
informou à Polícia Civil que quatro armas de fogo suas foram subtraídas e que o paciente, seu ex-funcionário, seria o responsável pela subtração.

Diligentes, os policiais civis foram até a residência do paciente, onde, após ele expressamente anuir com o ingresso dos agentes públicos, localizaram
uma cabina/rifle .22, uma cabina/rifle .38, uma cabina/rifle .36, uma pistola calibre .380, dois carregadores e munições de igual calibre
.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial, onde
confessou
ter subtraído os artefatos bélicos em conjunto com outro ex-funcionário, bem como assinalou que vendera duas armas de fogo, uma por RS 5.000,00 e outra por R$ 2.500,00.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública (ID
253242660
).

De proêmio, considerando que a tese de ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar
não
foi examinada em primeira instância, sua análise direta por esta corte, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria
supressão de instância
, vulnerando o princípio do juiz natural.

Essa também foi orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
.” (HC 1026643-29.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Logo, o
writ
não
deve ser admitido neste ponto.

Superada essa questão
, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos que lastreiam o ato coator são
adequados
e
idôneos
,
pois a apreensão de relevante quantidade de artefatos bélicos, a notícia de que eles foram subtraídos mediante abuso de confiança, em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo à coisa, e a informação, revelada pelo
próprio
paciente, de que ele vendeu algumas armas de fogo e pretendia comercializar o restante
sinalizam a
gravidade concreta
e

um
certo
profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Nesse ponto, é interessante frisar que a reiterada e ostensiva divulgação em redes sociais das armas de fogo (ID 176333298 na origem), ciente das implicações desse ato, demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa e deturpada
do paciente e seu
destemor pela lei
, o que só reforça a imprescindibilidade do acautelamento para resguardar o meio social.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia impugnada.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho,
o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

De igual modo,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim de eventual ação penal, seja porque a via estreita do
writ
não admite uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório,
afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio capaz de tutelar a ordem pública,
afigura-se
inviável
promover a restituição do

status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
admito em parte
o
writ
,

extinguindo-o sem resolução do mérito quanto à tese de nulidade da busca domiciliar
e,
na parte admitida,
denego

a ordem
intentada em favor de

Reginaldo de Brito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024